Tribunal: STF
Processo: Rcl 58661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Patrícia Pistun Taveira, em face do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0002769-34.2020.8.16.0074, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade, tomando como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, e requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 120 da Lei nº 338, de 2005 (Estatuto dos Servidores do Município de Anahy/PR).

 3.	Informa que o Juízo de primeiro grau  julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, asseverando a impossibilidade de modificação da base de cálculo do adicional pelo Judiciário, ante a vedação de atuar como legislador positivo. Afirma que, apesar de o recurso inominado ter sido julgado monocraticamente pelo Relator, o qual reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal e determinou a aplicação analógica do art. 68 da Lei nº 8.112, de 1990, adotando o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, o Órgão reclamado teria dado provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de Anahy, restabelecendo os fundamentos adotados na sentença.

 4.	Requer a procedência do pedido para reformar o acórdão reclamado. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

 5.	Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

 9.	Da leitura atenta dos documentos juntados aos autos, constato o equívoco da reclamante quanto à narrativa dos atos judiciais. Conforme a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Corbélia/PR, o pedido foi julgado procedente, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão “salário mínimo” prevista no art. 120 da Lei municipal nº 338, de 2005, e determinar que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o vencimento básico da ora reclamante (e-doc. 5, p. 125-136 e 139).

 10.	Ocorre que a 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Anahy, de acordo com a seguinte ementa (e-doc. 6):

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORGEM QUE NÃO POSSUI QUALQUER DEFICIÊNCIA NO QUE TOCA A SUA FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ANAHY QUE BUSCA A ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 120 DA LEI MUNICIPAL Nº 338/2005 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANAHY). OMISSÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO TERMO DE LEI E ESTABELECEU O VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 04 DO STF, CONFORME RECENTE DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 52274/PR. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM CASOS DE OMISSÃO LEGISLATIVA SOB PENA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PLEITEADA PELO SERVIDOR QUE DEVE SER AFASTADA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0002327-58.2020.8.16.0045; 0002376-02.2020.8.16.0045; 0002706-96.2020.8.16.0045).
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.”

 11.	Nos termos do acórdão reclamado, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, uma vez reconhecida a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, como neste caso específico, em relação à fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade.

 12.	Com efeito, a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de norma local que estabelece o salário mínimo como tal referência.

 13.	Não há, portanto, que se falar em omissão legislativa. Observo que o art. 120 da Lei municipal nº 338, de 2005, adota o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade. A propósito, este é o seu teor (e-doc. 5, p. 6):

“Art. 120 - O adicional de insalubridade é classificado através de perícia por medico do trabalho, e, a sua caracterização gera ao servidor que exerce suas funções em contato com alguns agentes nocivos, o direito de receber um plus salarial que corresponde a:
I- 10% do Sal. Mínimo – se classificado em grau mínimo;
II- 20% do Sal. Mínimo – se classificado em grau médio;
III- 40% do Sal. Mínimo – se classificado em grau máximo.”

 14.	Cabe notar que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Tema RG nº 25, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.525-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 27/10/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes.
II – Esta Corte, no julgamento da ADPF-MC 151/DF, a fim de resguardar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, julgou ser viável o congelamento do valor pago a esse título até que legislação superveniente regulamente a matéria.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 750.532-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/03/2014, p 1º/04/2014; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO.
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. Do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREDECENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. Precedentes.
2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 819.386-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/06/2015, p. 30/06/2015; grifos nossos).

 15.	Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 56.793/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/03/2023, p. 06/03/2023; Rcl nº 56.583/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/10/2022, p. 03/11/2022; Rcl nº 47.370/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/06/2021, p. 08/06/2021; Rcl nº 40.427/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/08/2020, p. 25/08/2020; e Rcl nº 39.421/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/08/2020, p. 1º/09/2020.  

 16.	Desse modo, consigno que os fundamentos do acórdão reclamado não contrariam o teor do verbete multicitado.

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator